Tribunal: TJDFT
Processo: 0002524-13.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002524-13.2019.8.07.0008 RECORRENTE: JOHTANAN TEIXEIRA BORGES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. ROUBO TENTADO. CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA BRANCA. LEI No 13.654/2018. atenuante da menoridade. Reconhecida pelo órgão especial deste Tribunal, em incidente próprio, a inconstitucionalidade do art. 4o da Lei 13.654/18, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, aplica-se, no órgão turmário, referido entendimento, não cabendo suscitar novo incidente, como disciplina o parágrafo único do artigo 949 do Código de Processo Civil. Mantém-se, assim, a causa de aumento de pena no roubo pelo uso de arma branca. Recente e respeitável decisão da 1a Turma do Supremo Tribunal Federal, em processo diverso daquele em que gerado o incidente de inconstitucionalidade, sufragou entendimento oposto ao do Conselho Especial deste Tribunal. Como o parágrafo único do artigo 949 do Código de Processo Civil qualifica o pronunciamento “do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão” e inexiste, ainda, esse pronunciamento, sente-se compelido este órgão julgador a observar a orientação do Conselho Especial, pena de violar o artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, sem alteração da pena fixada na sentença, aplicada a Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. Apelação desprovida. O recorrente aponta violação aos artigos 2o, parágrafo único, do Código Penal e 4o da Lei 13.654/2018, sustentando que deve ser excluída da dosimetria da pena a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, em observância à aplicação da lei penal no tempo. Assevera que embora tenha sido reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018 pelo Conselho Especial desta egrégia Corte de Justiça, compete ao STF o reconhecimento ou não da constitucionalidade da norma com efeito erga omnes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, parágrafo único, do Código Penal e 4o da Lei 13.654/2018, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “É viável que a respeitável decisão da 1a Turma do Supremo Tribunal Federal também venha a ser acolhida na 2a Turma, ou no Plenário da Corte Suprema. Até lá, sente-se este órgão julgador, por força dos artigos 949, parágrafo único, e 927, inciso V, do Código de Processo Civil, vinculado à decisão do Conselho Especial deste Tribunal” (ID Num. 22309872 - Pág. 5) e de que “Note-se que o parágrafo único do artigo 949 do Código de Processo Civil qualifica o pronunciamento “do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. Inexistente, ainda, esse pronunciamento, sente-se compelido este órgão julgador a observar a orientação do Conselho Especial, pena de violar o artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil” (ID Num. 22309872 - Pág. 5). Com efeito, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1681579/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 23/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017